Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-06.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703625-06.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: TIAGO MARQUES DA COSTA D E C I S Ã O Na petição de ID 57374242, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS requer a substituição processual por ter recebido o crédito, objeto da presente demanda, por meio de cessão. Alternativamente, pugna pelo ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do Código de Processo Civil. DECIDO. A relação processual não se completou, portanto não se aplica o art.109, §1o, do Código de Processo Civil. Nos termos do §2o da mesma disposição legal, DEFIRO a inclusão da requerente como assistente litisconsorcial. Proceda-se ao cadastramento da parte como assistente litisconsorcial. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador